Tribunal: TJDFT
Processo: 0734811-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSOS INOMINADOS. DESERÇÃO DE UM DELES. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BATIDA TRASEIRA. FRENAGEM SEM MOTIVO. REPENTINA. ART. 42 DO CTB. RECURSO DO PRIMEIRO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual os réus interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los ao pagamento de R$ 14.000,00 a título de indenização por danos materiais.
2. A parte autora alegou na inicial que o primeiro réu colidiu em seu veículo em razão de negligência e imprudência e que a segunda parte requerida é a empresa seguradora do veículo do primeiro réu.
3. Nas razões recursais, o primeiro requerido afirma que não possui responsabilidade no acidente. O segundo requerido alega que seu segurado não possui responsabilidade no acidente automobilístico. Contrarrazões apresentadas em face de ambos os recursos.
4. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
5. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo deste, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. O primeiro requerido (Jamilo) juntou aos autos apenas a guia de recolhimento do preparo e seu respectivo comprovante, no valor de R$ 16,77, não apresentando, no entanto, a guia de recolhimento das custas processuais com seu respectivo comprovante. Inexistindo o comprovante do recolhimento do preparo recursal de forma completa, deserto é o recurso. Recurso não conhecido.
6. Recurso da seguradora. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
7. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. (art. 42 do CTB).
8. O réu condutor do veículo narrou em sua contestação que diminuiu a velocidade para entrar no balão diante das condições da pista e que não entende estar errado em frear.
9. A freada em via preferencial sem necessidade, no período da noite e com pista molhada, é fato que imputa a responsabilidade no caso de outro veículo colidir na traseira do veículo que freia.
10. Observando o mapa onde os fatos ocorreram, vê-se que o balão é grande e a simples diminuição de velocidade de forma lenta e devagar (não acelerar) já era o suficiente. Inexiste no local do acidente curva acentuada que justificasse a freada. Quanto à marca de frenagem na pista, desnecessária a sua existência para comprovar que, de fato, houve frenagem brusca, até porque a pista estava molhada.
11. Por fim, ausente qualquer justificativa plausível da frenagem assumida, como passagem de transeuntes ou outro carro parado na pista, por exemplo. Assim, presume-se que o primeiro requerido, de fato, confundiu a regra preferencial da via e freou seu veículo de forma descabida e desnecessária, quando podia e devia manter sua velocidade.
12. Recurso da primeira parte requerida não conhecido. Recurso da segunda parte requerida conhecido e não provido.
13. Condenada as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.